Tribunal: TJMT
Processo: 1026414-19.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026414-19.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 085.286.308-03 (RECORRENTE), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. POSSÍVEL FALHA NO HIDRÔMETRO. REFATURAMENTO. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar concessionária de água a realizar perícia técnica no hidrômetro, refaturar fatura com restituição de valores pagos a maior e indenizar por danos morais, em razão de aumento repentino de consumo e cobrança elevada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água apta a justificar o refaturamento da cobrança; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo à concessionária o dever de prestação adequada, eficiente e segura, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

4.

A variação abrupta e isolada do consumo, dissociada do histórico da unidade consumidora, constitui indício relevante de anormalidade na medição ou no sistema de fornecimento.

5.

A realização de teste técnico com fechamento dos registros internos, mantendo-se o registro de consumo no hidrômetro, reforça a plausibilidade de falha no equipamento ou na rede externa.

6.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de apresentar laudo técnico ou elemento idôneo que comprove a regularidade da medição, conforme art. 373, II, do CPC, sendo aplicável a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

7.

A cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome ou interrupção do serviço, não configura dano moral, por não ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A variação abrupta e isolada no consumo de água, sem justificativa plausível e sem prova técnica da regularidade do medidor, autoriza o refaturamento da cobrança. 2. A concessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da medição. 3. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou interrupção do serviço, não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026414-19.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Águas de Sinop S/A

Recorrido(s):

Roberto Marques da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante disso, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré a:

a) DESIGNAR perícia técnica pela concessionária de água, afim de identificar o problema existente no hidrômetro, referente ao aumento repentino de consumo no prazo de 10 dias.

b) PROCEDER com o refaturamento da conta referente ao mês de agosto de 2025, com a posterior restituição dos valores pagos a mais, de forma simples, devidamente atualizados pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa legal desde a citação.

c) INDENIZAR o autor, por danos morais, no importe de R$ 3.000,00, corrigidos pelo IPCA a contar desta data e juros segundo a taxa legal desde a citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta, em síntese, a regularidade do consumo, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora sustenta que sempre manteve consumo médio mensal aproximado de 19 m3, com faturas entre R$ 240,00 e R$ 290,00, tendo sido surpreendida, em agosto de 2025, com cobrança no valor de R$ 1.276,63, posteriormente reduzida para R$ 596,37 após exclusão de multa indevida atribuída a terceiro. Afirma inexistência de vazamento interno, realização de teste orientado pela própria concessionária e falha no hidrômetro ou na rede externa.

A requerida, em contestação, sustenta a regularidade da medição, a inexistência de defeito no equipamento e a possibilidade de aumento do consumo por fatores internos do imóvel, além de suscitar preliminar de incompetência do Juizado Especial sob alegação de necessidade de prova pericial.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 14 e 22, que impõem ao fornecedor de serviço público essencial o dever de prestação adequada, eficiente e segura.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório evidencia ruptura objetiva do padrão de consumo da unidade consumidora.

As faturas juntadas demonstram que, entre fevereiro e julho de 2025, o consumo variou entre 14 m3 e 21 m3 mensais, mantendo média estável. Contudo, na leitura realizada em 25/08/2025, houve registro de consumo de 32 m3, com consequente elevação da fatura para R$ 1.276,63, posteriormente ajustada para R$ 596,37, ainda assim substancialmente superior ao histórico da unidade, conforme se segue:

Tal variação abrupta, isolada e sem continuidade nos períodos subsequentes, não se mostra compatível com alteração de hábitos de consumo, constituindo forte indicativo de anormalidade na medição ou no sistema de fornecimento.

Some-se a isso o fato de que a própria concessionária reconheceu a indevida inclusão de multa vinculada a terceiro, o que já evidencia falha na gestão da unidade consumidora.

Ainda que tal valor tenha sido posteriormente excluído, o episódio revela deficiência na prestação do serviço.

No âmbito administrativo, restou comprovado que o consumidor buscou solução, inclusive realizando teste técnico conforme orientação da própria ré, consistente no fechamento dos registros internos, ocasião em que o hidrômetro continuou registrando consumo.

Tal circunstância, não afastada por prova técnica em sentido contrário, reforça a plausibilidade da alegação de irregularidade na medição.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a sustentar a regularidade do consumo com base em leitura registrada, sem apresentar qualquer laudo técnico de aferição do hidrômetro, relatório de verificação ou prova idônea capaz de demonstrar a confiabilidade do equipamento no período controvertido.

Nesse contexto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente considerando que detém domínio técnico e informacional sobre o sistema de medição, sendo plenamente aplicável a facilitação da defesa do consumidor prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Por outro lado, no tocante ao dano moral, não há nos autos qualquer prova de efetiva negativação do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco de suspensão ou interrupção do serviço essencial.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de consequência concreta capaz de atingir direitos da personalidade, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026